Tribunal: TJMT
Processo: 1043585-52.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043585-52.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança indevida de ligações, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAXVINIL TINTAS E VERNIZES SA - CNPJ: 26.523.837/0001-09 (APELADO), SARAH EUSTAQUIO DE CARVALHO MOTA - CPF: 039.133.941-92 (ADVOGADO), PAOLA RISQUES - CPF: 042.645.531-21 (ADVOGADO), MAXVINIL TINTAS E VERNIZES SA - CNPJ: 26.523.837/0001-09 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ANA CLAUDIA CALCA RONDON - CPF: 735.960.431-15 (ADVOGADO), REI TINTAS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 42 DO CDC – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.

1.

A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume.

2.

Não ficando demonstrada a má-fé nas cobranças realizadas, ainda que indevidas, não se mostra justificável a imposição da devolução em dobro dos valores recebidos, com fundamento no artigo 42 do CDC, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela Claro S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais, ajuizada pela empresa Maxvinil Tintas e Vernizes S.A., para condenar a parte a requerida a restituir o valor R$ 106.607,79 (cento e seis mil, seiscentos e sete reais e setenta e nove centavos), corrigidos monetariamente pelo IGP-M, da data da propositura da ação acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação.

Nas razões recursais, a empresa apelante se insurge apenas contra a determinação exarada na sentença, para que a restituição do valor indevidamente cobrando ocorresse de forma dobrada, por ausência de má-fé.

Diz que a má-fé não restou comprovada e alega que, ao cobrar os valores questionados, ela (apelante) entendia que estava realizando as cobranças de forma devida.

Invoca a premissa do erro justificável, o que afasta a incidência da repetição em dobro, prevista no caput do artigo 42 do CDC.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a condenação da repetição do indébito em dobro, por inexistência de má-fé, ou que, em sendo mantida a sentença, que seja reduzido o valor de R$ 31.105,18, porquanto já houve a devolução dessa quantia.

As contrarrazões vieram ao id. 70965987.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No caso em apreço, a empresa
Rei das Tintas S.A.
ingressou com esta ação, relatando que celebrou contrato de prestação de serviços com a empresa de telefonia
Claro S.A.
, e que, em razão dessa relação jurídica, sofreu diversas cobranças indevidas em suas faturas.

Relatou que, mensalmente, entrava em contato com a empresa requerida solicitando a reanálise das contas, restando comprovado que do ano de 2013 a 2016, ela (requerida) cobrou e recebeu indevidamente a quantia de R$ 95.910,11 (noventa e cinco mil novecentos e dez reais e onze centavos).

Disse que, em 15 de março de 2017, a empresa requerida encaminhou-lhe um e-mail reconhecendo as falhas no faturamento no período de 01/2016 a 12/2016, que totalizavam um crédito de R$ 31.105,18 (trinta e um mil cento e cinco reais e dezoito centavos).

Afirmou que a devolução deste valor foi realizada, porém na forma simples, sem juros moratórios e correção monetária.

Alegou que, no período de 2013 a 2015, foi cobrada indevidamente, a maior, no valor de R$ 56.719,19 (cinquenta e seis mil setecentos e dezenove reais e dezenove centavos), bem como outro crédito do ano de 2016, referente ao tronco (65) 3611- 6900, no valor de R$ 8.085,74 (oito mil oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), cujos valores não foram restituídos.

Informou que, em 07 de junho de 2018, a empresa requerida encaminhou-lhe um e-mail reconhecendo os débitos de 2014 a 2016 (tronco de 65 3611-6900), bem como se propondo a restituir o valor em dobro, porém, tal transação não se concretizou.

Afirmou, ainda, que o crédito do ano de 2013 não foi incluído no cálculo da requerida, porque, segundo ela, estaria prescrito.

Diante desses fatos, pugnou pela condenação da empresa requerida, ora apelante, à devolução em dobro dos valores, no montante remanescente de R$ 160.715,04 (cento e sessenta mil setecentos e quinze reais e quatro centavos), referente aos valores de R$ 56.719,19 (cento e cinquenta e seis mil setecentos e dezenove reais e dezenove centavos) e R$ 8.085,74 (oito mil oitenta e cinto reais e setenta e quatro centavos), somados, com a repetição do indébito, em dobro, nos termos do art. 42 § único do Código de Defesa do Consumidor, bem como do valor de R$ 31.105,18 (trinta e um mil cento e cinto reais e dezoito centavos), na forma simples, e ao pagamento de danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ao analisar a pretensão formulada, a magistrada singular, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental colacionado aos autos, julgou parcialmente procedentes os pedidos
para
condenar a empresa de telefonia requerida, ora apelante, a restituir o valor R$ 106.607,79 (cento e seis mil, seiscentos e sete reais e setenta e nove centavos), corrigidos monetariamente pelo IGP-M, da data da propositura da ação acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação.

Irresignada, a empresa apelante insurge-se, apenas, contra a determinação de devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, por ausência de má-fé, que justificasse a aplicação da penalidade, invocando, ainda, a excludente do erro justificável, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC.

Razão assiste à apelante.

Com feito, a d
evolução em dobro,
por cobrança indevida, exige
comprovação
de
má
-
fé
na conduta daquele que indevidamente cobrou e recebeu, a fim de justificar a aplicação de tão severa reprimenda.

Nesse sentido, esta Câmara tem reiteradamente decidido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA POR SENTENÇA - AUSÊNCIA DE CONTRATO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de manter a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.
A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso
, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.
(N.U 1011840-54.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – ABALO MORAL EVIDENCIADO – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

A indução do consumidor a erro com propaganda enganosa caracteriza ato ilícito e gera dano moral passível de indenização.
A repetição do indébito em dobro só é cabível quando comprovada a má-fé
.
(N.U 1000895-37.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

APELAÇÃO - AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE DÉBITOS

C/C DANOS

MORAIS - COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES -SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL - CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada
. A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da citação, já a correção monetária será contada a partir do arbitramento.
(N.U 1036230-88.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Na hipótese, sem de longe a má-fé na conduta perpetrada pela apelante restou evidenciada.

Ao contrário.

A própria autora narra, na petição inicial, que em todos os questionamentos formulados perante a empresa de telefonia, os equívocos nas cobranças foram devidamente reconhecidos, tendo a requerida, inclusive, promovido a devolução voluntária do valor de R$ R$ 31.105,18 (trinta e um mil cento e cinco reais e dezoito centavos), decorrente de falhas no faturamento no período de 01/2016 a 12/2016; fato esse, inclusive, afirmado pela autora na peça de ingresso.

Aliás, consoante se extrai de toda narrativa consignada na petição inicial, todas as cobranças realizadas indevidamente foram reconhecidas pela própria requerida, ora apelante, que, inclusive, fez questão documentar os equívocos, o mediante o envio de correspondências eletrônicas à autora, evidenciando, assim, a total ausência de má-fé em sua conduta.

Desse modo, não ficando demonstrada a má-fé nas cobranças realizadas, ainda que indevidas, não se mostra justificável a imposição da devolução em dobro dos valores recebidos, com fundamento no artigo 42 do CDC, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa.

Esse também é o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REEMBOLSO SIMPLES. PRESCRIÇÃO DECENAL. MÁ-FÉ DA CONCESSIONÁRIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. JUROS MORATÓRIOS DE 12% A.A. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – (...) V - Relativamente à questão de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente,
é forçoso destacar que esta Corte Superior firmou entendimento de que, para se determinar a repetição do indébito em dobro, deve estar comprovada a má-fé do fornecedor do produto ou serviço
. VI - Nesse passo, tendo o Tribunal a quo entendido que não há evidências a comprovar que a concessionária recorrida tenha agido de má-fé, para se concluir de modo diverso, na forma pretendida no apelo nobre, seria necessário proceder ao reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ. Confira-se: AgInt no AREsp n. 860.716/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 4/8/2016, DJe 6/9/2016 e AgInt no REsp n. 1.250.347/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 21/8/2017... IX - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1433215/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 324 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. REPETIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. (...) 3.
A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte
. Na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé (AgInt no REsp 1502471/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019) 4. No presente agravo interno, o agravante não impugnou nenhum dos fundamentos adotados pela decisão recorrida, quais sejam, não ocorrência de violação ao art. 1.022 do CPC, incidência da Súmula 284/STF e que não evidenciada a má-fé do credor para a devolução em dobro do indébito... 6. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp 1679008/AC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)

Como se vê, o recurso merece inteira acolhida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para afastar a condenação da empresa requerida na repetição do indébito em dobro, mantendo a sentença nos demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021